Tribunal: TCU
Processo: 000.081/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Rudinei Carlos do Amaral Fernandes contra o Acórdão 6325/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 217 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. autorizar o pagamento parcelado das importâncias devidas na forma requerida pela empresa Djalma Produções Artísticas Ltda. e cientificá-la de que incidirão sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os devidos acréscimos legais e de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.